Tribunal: TJSP
Processo: 1110065-02.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Ação de indenização por danos morais - indícios de litigância predatória - determinação de emenda da inicial para confirmação da outorga de mandato e comprovação da hipossuficiência - inércia do autor - indeferimento da inicial - extinção do feito sem resolução do mérito - cancelamento da distribuição - gratuidade não comprovada - recurso improvido.